Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717250-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Por intermédio da petição de ID 77128465, o Assistente da Acusação - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A pede a reconsideração da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.404 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. O requerente sustenta que a decisão complementar do Min. Alexandre de Moraes, de 22/08/2025, nos autos do RE 1.537.165/SP, afastaria a aplicação da suspensão aos casos em que "nunca houve decisão invalidando eventual relatório de investigação policial lastreado em RIF", o que se aplicaria ao presente caso. Argumenta que o processo deve prosseguir porque não teria havido, até o momento, decisão invalidando os relatórios do COAF (UIF). Decido. O pedido não merece acolhimento. A decisão de 22/08/2025, transcrita pelo requerente em sua petição, foi proferida em resposta a manifestações da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Estado de São Paulo, os quais alertaram que a decisão determinando o sobrestamento dos feitos versando sobre tema 1.404, estaria acarretando revogações de prisões preventivas e de medidas cautelares patrimoniais (sequestro, arresto, etc), assim como a suspensão de investigações em curso e liberação de bens apreendidos. O Ministro Alexandre de Moraes, na decisão mencionada, esclareceu que a suspensão "não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes". Prosseguiu, destacando a preocupação manifestada pelos órgãos ministeriais: "as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais." Conclui-se, portanto, que a finalidade da decisão em comento foi evitar que a suspensão processual frustre medidas cautelares e investigações em andamento. Contudo esse risco não está presente no caso dos autos. No recurso que se analisa, não há discussão acerca da preservação de medidas cautelares, mas sim, dentre outras questões, a alegação de nulidade de provas fundamentadas em compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira, sem a devida autorização judicial. Portanto, a situação processual é diversa daquelas que motivaram a decisão complementar. No caso, a suspensão do processo não frustra investigação alguma, não impede a manutenção de medidas cautelares e não gera qualquer dos riscos objetos de preocupação do Ministério Público e do Min. Alexandre de Moraes, que gerou o esclarecimento da decisão primeva. O que está suspenso é unicamente o julgamento do mérito recursal, que necessariamente deverá enfrentar a alegação de nulidade de provas compartilhadas — questão diretamente afetada pela controvérsia constitucional objeto do Tema 1.404. Permitir o prosseguimento do julgamento desta apelação comprometeria a segurança jurídica, pois esta Corte seria obrigada a decidir sobre questão constitucional pendente de definição pelo STF; eventual decisão poderia conflitar com o entendimento que vier a ser firmado no Tema 1.404 e, caso o STF venha a restringir as hipóteses de compartilhamento válido de RIFs, a decisão proferida por esta Corte poderia restar superada. Em resumo, o pedido de reconsideração não merece acolhimento porque: i) a decisão complementar do STF de 22/08/2025 visa proteger medidas cautelares e investigações, e não autorizar julgamentos de mérito sobre validade de RIFs; ii) não há investigação a ser paralisada nem medidas cautelares a serem frustradas — trata-se de julgamento de apelação criminal; iii) o Tema 1.404 tem por objeto definir questões constitucionais diretamente relacionadas à alegação de nulidade deduzida pela defesa; iv) o julgamento da apelação implicaria necessariamente decisão sobre controvérsia constitucional pendente de definição pelo STF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo assistente de acusação e MANTENHO a decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do Tema 1.404 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, bem como a suspensão da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva. Intimem-se as partes. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR